Tribunal: TJDFT
Processo: 0745405-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Processo : 0745405-46.2023.8.07.0000 DESPACHO Citada por edital (id. 62394454) e não ofertada resposta (id. 64204914), nos termos do art. 72, inc. II, do CPC, nomeio a Defensoria Pública curadora especial da ré. Anote-se. Verificado que a Defensoria Pública já ofertou contestação (id. 66254360), à parte autora, em réplica. Prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília – DF, 20 de novembro de 2024 FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator